Tribunal: CARF
Processo: 13706.001938/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.001938/2003-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ADRIANA MACEDO ARAGÃO DUTRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 15.631,48, vencida a
conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 30/45) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2001 (e-fls. 16/19), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício e Dedução Indevida a
Título de Despesa com Instrução.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 86/89):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001938/2003-01
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001938/2003-01

Em 07 de agosto de 2003, a interessada apresentou impugnação (fls. 1/2) ao lançamento
contestando a omissão de rendimentos sob alegação de que não recebeu rendimentos da
referida fonte pagadora, possuindo tão somente dois vínculos empregatícios conforme
sua Declaração de Ajuste Anual, observando que o equívoco deve ser fruto de um
homônimo ou uso inadequado de seu CPF.
A 4a Turma da DRJ/BSA encaminhou os autos em Diligência (e-fls. 56/57)
conforme descrito no relatório acima mencionado:
Em atendimento a diligência, a fonte pagadora, em Oficio INSS/CGOFC/COF n° 319-
2006/1.300.21 (fl. 50), reiterou os valores informados na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte — DIRF em nome de Adriana Dutra Pontes, CPF 000.407.187-
51.
Da Informação Fiscal de fls. 61/62, elaborada pela autoridade diligenciante, depreende-
se:
- que a fonte pagadora confirmou os rendimentos pagos a contribuinte;
- que segundo Sistema CPF da Receita Federal, a contribuinte Adriana Macedo Aragão
Dutra alterou seus dados cadastrais, inclusive o nome, anteriormente denominado
"Adriana Dutra de Pontes";
- que em sua Declaração de Ajuste Anual aparece na relação de dependentes, sob o
código 21, o nome de João Dutra Miceli, data de nascimento 320/03/2000, que justifica
o pagamento do salário maternidade nos mesas de abril a setembro e novembro de 2000.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 4a Turma da DRJ/BSA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/10/2007 (e-fls. 91), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 01/11/2007 (e-fls. 99/103) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Expõe que no ano 2000 só tinha vínculo empregatício com as empresas Banco
Citibank S.A. e Webb Negócios Online S.A., tendo juntado cópia de sua carteira de trabalho à
Impugnação.
- Afirma que apresentou corretamente em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2001 os rendimentos recebidos das fontes pagadoras elencadas acima, conforme
informe de rendimentos anexos à Impugnação.
- Alega que o pagamento efetuado pelo INSS a título de salário maternidade foi
realizado através da fonte pagadora Banco Citibank S.A., conforme comprovam alguns
contracheques referentes aos meses de maio e julho do ano 2000.
- Reconhece ter recebido os salários-maternidade pagos pelo INSS; mas sustenta
que tais rendimentos integraram os valores pagos pelo Banco Citibank S.A. e, portanto, fazem
parte do montante de R$ 56.132,96 declarado corretamente como "rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas".
- Protesta pela realização de diligência junto ao Banco Citibank S.A. e pela
oportuna sustentação oral.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001938/2003-01

Ao analisar o Recurso Voluntário, a 2a Turma Especial da 2a Seção do CARF
converteu o julgamento em Diligência através da Resolução no 2802-000.013 para que a Unidade
de Origem apurasse se dentre os rendimentos tributáveis informados pelo Citibank S.A. havia
quantias referentes a salário maternidade (e-fls. 120/121). Em resposta ao Termo de Intimação, a
fonte pagadora apresentou os esclarecimentos solicitados (e-fls. 128/129). Cientificada do
resultado da Diligência, a interessada não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 151).
O processo foi encaminhado para novo sorteio, uma vez que se trata de retorno de
Diligência de Colegiado extinto e que o relator designado não mais integra nenhum dos
Colegiados da 2a Seção (e-fls. 157).
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer inicialmente que, no caso de julgamento nas Turmas
Extraordinárias, a sustentação oral está condicionada a requerimento prévio apresentado em até
cinco dias da publicação da pauta de julgamento, nos termos do art. 61-A, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação
dada pela Portaria MF no 329/2017.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a omissão de rendimentos no
valor de R$ 17.250,10 com base na DIRF apresentada pelo INSS (e-fls. 36, 38, 48). De acordo
com a Informação Fiscal elaborada em decorrência da Diligência proposta pela DRJ/BSA, a
importância consiste em salário maternidade pago à contribuinte nos meses de abril a setembro e
de novembro de 2000 (e-fls. 76/77).
Em seu Recurso a recorrente não contesta o recebimento dos valores informados
pelo INSS a título de salário maternidade, mas alega que os mesmos estão incluídos no montante
recebido do Citibank S.A. e que foram corretamente oferecidos à tributação na Declaração de
Ajuste Anual objeto do lançamento.
Com efeito, extrai-se do documento emitido pela instituição financeira em
resposta à Diligência proposta pela 2a Turma Especial da 2a Seção do CARF (e-fls. 128) que há 4
parcelas de salário maternidade no valor de R$ 3.907,87 incluídas nos rendimentos tributáveis de
R$ 56.132,96 pagos à contribuinte no ano calendário 2000, perfazendo o total de R$ 15.631,48.
Verifica-se, ainda, que o valor de R$ 56.132,96 está consignado no comprovante
de rendimentos emitido pelo Citibank S.A. (e-fls. 116) e foi devidamente informado na
Declaração de Ajuste em exame (e-fls. 18), não merecendo prevalecer, por conseguinte, a
omissão de rendimentos de R$ 15.631,48 referente ao salário maternidade ali embutido.
Por outro lado, mantém-se a infração correspondente à diferença de R$ 1.618,62
não declarada pela contribuinte (R$ 17.250,10 –R$ 15.631,48).
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos de R$ 15.631,48.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001938/2003-01

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital